Tribunal: STJ
Processo: 0043605-09.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546745 - PR(2024/0009578-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOLANGE TERESINHA BROD DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS LUCIANO GOMES - PR024605
AGRAVADO
: LUIZA MIDORI MITSUGI BROD
AGRAVADO
: NILSON LUIZ BROD
ADVOGADOS
: PRISCILLA SCHENKEL - PR062520
CELIO BARBOSA - PR067622
LUIS AUGUSTO DE BAIRROS GASPARIN - PR099534
LUIZ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA - PR042840
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA
DE
VALORES
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
CONCORRÊNCIA
DO
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE
COM
DESCENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da
lide de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.
2. No regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não
concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do
falecido, conforme o
I, do Código Civil e jurisprudência
art. 1.829,
consolidada do STJ.
3. A pretensão de rever a existência ou não de outros bens que deveriam
compor a totalidade da herança implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ e a Súmula 282 do STF.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que os mesmos óbices impostos à
admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
CF/1988
impedem a análise recursal pela alínea "c", prejudicando a apreciação do
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a84b156-872c-4d3c-b4c3-62143afd85fb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a84b156-872c-4d3c-b4c3-62143afd85fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546745 - PR(2024/0009578-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOLANGE TERESINHA BROD DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS LUCIANO GOMES - PR024605
AGRAVADO
: LUIZA MIDORI MITSUGI BROD
AGRAVADO
: NILSON LUIZ BROD
ADVOGADOS
: PRISCILLA SCHENKEL - PR062520
CELIO BARBOSA - PR067622
LUIS AUGUSTO DE BAIRROS GASPARIN - PR099534
LUIZ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA - PR042840
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA
DE
VALORES
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
CONCORRÊNCIA
DO
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE
COM
DESCENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da
lide de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.
2. No regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não
concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do
falecido, conforme o
I, do Código Civil e jurisprudência
art. 1.829,
consolidada do STJ.
3. A pretensão de rever a existência ou não de outros bens que deveriam
compor a totalidade da herança implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ e a Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

5. A jurisprudência do STJ estabelece que os mesmos óbices impostos à
admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
CF/1988
impedem a análise recursal pela alínea "c", prejudicando a apreciação do
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, Solange Terezinha Brod da Silva interpõe agravo
de instrumento contra decisão que determinou o recálculo dos juros moratórios e a reserva de R$
847.500,00 ao espólio da esposa do executado. A agravante sustenta que já houve discussão
sobre excesso de execução, que teria ocorrido preclusão após a assinatura do auto de
arrematação, e que a reserva em favor da herdeira seria contraditória e desnecessária diante de
patrimônio familiar suficiente, pleiteando efeito suspensivo.
No julgamento do agravo, a Câmara conhece do recurso e lhe dá parcial provimento.
Mantém a necessidade de reservar valores vinculados ao espólio, afirma a preclusão sobre o
tema e define que a base de cálculo da reserva é o valor da avaliação, conforme o
§2o,
art. 843,
do Código de Processo Civil: “Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge
alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”. A
redução do percentual reservado é fixada em 25%, à luz da concorrência do cônjuge supérstite
com a descendente na legítima, com referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre alienação de bem indivisível em copropriedade e proteção automática do quinhão do não
executado (
. “Cumprimento de sentença (...). Sob o novo quadro
REsp 1.818.926/DF)
normativo, (...) resguarda-se ao coproprietário alheio à execução (...) a compensação financeira
pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação” (e-STJ, fls. 58-63).
Nos embargos de declaração opostos pelo executado e sua filha (ED 1), reconhece-se
omissão e atribuem-se efeitos infringentes para afirmar que os imóveis discutidos integram a
meação, no regime de comunhão parcial, razão pela qual o cônjuge sobrevivente não concorre
com a descendente em relação aos bens comuns. O acórdão transcreve a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: “o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de
bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado
bens particulares” (AgInt no
, e adota o Enunciado 270 do Conselho da
REsp 1.874.610/MG)
Justiça Federal: “o
inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de
art. 1.829,
concorrência com os descendentes (...) quando (...) o falecido possuísse bens particulares (...),
devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes”,
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

mantendo a reserva de 50% sobre o valor da avaliação e negando provimento ao agravo (e-STJ,
fls. 100-102). Nos embargos da agravante (ED 2), acolhe-se parcialmente para suprir omissão
quanto ao pedido de multa do
§2o, do Código de Processo Civil, sem efeitos
art. 1.026,
infringentes, registrando que as demais alegações são genéricas e que não há intuito
procrastinatório, pois os embargos anteriores foram acolhidos com efeitos infringentes (e-STJ,
fls. 117-119).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 126-173), a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses:
(i) arts. 1.829, I, 1.784, 1.791, 1.832, 1.845, 1.846 e 1.847 do Código Civil, pois teria
sido afastada indevidamente a concorrência do cônjuge sobrevivente, casado sob comunhão
parcial, com os descendentes, e porque o cálculo da legítima não teria considerado a totalidade
dos bens da herança, violando a regra de indivisibilidade até a partilha e o direito dos herdeiros
necessários à metade dos bens.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos embargos de
art. 1.022
declaração teria sido omisso ao não enfrentar questões relevantes suscitadas, notadamente sobre
normas sucessórias aplicáveis e sobre a existência de outros bens que influiriam na definição da
legítima.
(iii) arts. 926 e 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que o tribunal teria
conhecido e acolhido embargos sem impugnação específica dos fundamentos do acórdão e teria
alterado entendimento já firmado no agravo, em desconformidade com o dever de estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 228-234).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
235-238), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 241-293).
Contraminuta apresentada (fls. 297-299).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 58-63):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A
RESERVA DE VALOR DE 50% DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
LEILOADOS, CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO
ESPÓLIO DA ESPOSA DO EXECUTADO. 1. IMPUGNAÇÃO À RESERVA
DE VALORES – INSUBSISTÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA
ANTERIORMENTE E NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – MEDIDA
PRUDENTE E CONSENTÂNEA COM O DISPOSTO NO
DO CPC.
ART. 843
2. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DO
VALOR A SER RESERVADO – INCIDÊNCIA DO
§2o, DO CPC –
ART. 843,
VALOR DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. 3. PERCENTUAL A SER
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

RESERVADO – EXECUTADO E SUA FILHA QUE SÃO OS ÚNICOS
HERDEIROS DA FALECIDA – CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE
SUPÉRSTITE COM A FILHA NO RATEIO DA LEGÍTIMA –
PRECEDENTES DO STJ – QUOTA-PARTE DA FILHA, NÃO EXECUTADA,
QUE DEVE SER RESGUARDADA NO PATAMAR DE 25% SOBRE O
VALOR
DA
AVALIAÇÃO
DOS
IMÓVEIS
LEILOADOS
–
PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO
OCORREU EM 2009, SEM INVENTÁRIO ATÉ ENTÃO E NENHUMA
INFORMAÇÃO SOBRE DÍVIDAS PENDENTES OU OUTRO PATRIMÔNIO
– DECISÃO AGRAVADA MODIFICAÇÃO APENAS PARA REDUÇÃO DA
RESERVA DE VALORES DE 50% PARA 25%.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrida em face do referido acórdão,
houve parcial acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, nos termos da ementa que segue
(fls. 100-102):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
APONTAMENTO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE VALORES –
INOCORRÊNCIA – EXPRESSA ANÁLISE A RESPEITO DA PRECLUSÃO
RELATIVAMENTE AO TEMA. 2. ALEGAÇÃO DE OMISÃO NO QUE DIZ
RESPEITO À TESE DE QUE OS IMÓVEIS EM DISCUSSÃO COMPÕEM A
MEAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE BENS PARTICULARES DO CÔNJUGE
FALECIDO
–
ACOLHIMENTO
–
NECESSIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO DECISÓRIA – CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO
ARESTO QUANTO À REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA RESERVA DE
VALORES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO
QUE PASSA A SER CONHECIDO E DESPROVIDO, AJUSTANDO-SE A
EMENTA E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes.

Opostos novos embargos de declaração pela parte recorrente em face do referido
acórdão, houve parcial acolhimento do recurso, apenas para suprir omissão, nos termos da
ementa que segue (fls. 117-119):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
APONTAMENTO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA OFENSA AOS
ARTS. ARTS.5o, INCISOS LXXVIII, XXXV, LIV, LV E ART.37 DA CF –
ALEGAÇÃO GENÉRICA – EXPRESSA ANÁLISE DA TEMÁTICA
REFERENTE À PRECLUSÃO DA RESERVA DE VALORES – ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA DO PATRIMÔNIO DA FAMÍLIA E
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
– TESE DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
1.026, §2o, DO CPC – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DO TEMA NO ACÓRDÃO PRIMITIVO – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA
DE PROCRASTINAR O FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 QUE
FORAM ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – NO MAIS, MERO
INTUITO DE REVOLVIMENTO DO MÉRITO RECURSAL POR VIA
INADEQUADA – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
acolhidos, para suprir omissão.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

A recorrente alegou violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, porque o
acórdão dos embargos de declaração teria sido omisso ao não enfrentar questões relevantes
suscitadas, notadamente sobre normas sucessórias aplicáveis e sobre a existência de outros bens
que influiriam na definição da legítima.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial,
no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas às normas sucessórias aplicáveis ao caso
concreto e sobre a existência de outros bens que influiriam na definição da legítima. Entendeu a
Corte de origem que as ponderações relativas ao patrimônio da família e ausência de inventário
ou descrição dos bens que compõem o espólio não assumem relevância para a finalidade de
afastar a reserva de valores, porquanto não existente dúvida de que a penhora recaiu sobre
patrimônio do espólio, correspondente à metade dos imóveis expropriados.
Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente também apontou ofensa aos arts. 926 e 932, III, do CPC, uma vez
que o tribunal teria conhecido e acolhido embargos sem impugnação específica dos fundamentos
do acórdão e teria alterado entendimento já firmado no agravo, em desconformidade com o
dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.
Não obstante, do cotejo dos acórdãos proferidos pela Corte local, não se verifica
análise acerca das disposições constantes dos arts. 926 e 932, III, do CPC. Em verdade, sequer
nos embargos de declaração opostos pela recorrente, às fls. 107-113, houve citação dos referidos
dispositivos legais, somente agora arguido, em sede de recurso especial, o que se mostra
inapropriado.
E não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em recurso
especial. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ"
(AgRg no
relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.138.634/RS,
de
).
19/10/2010.
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o óbice da
"
Súmula n. 282/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
".
decisão recorrida, a questão federal suscitada
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

Ademais, oportuno destacar que, caso a agravante realmente quisesse o
enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração abordando os
dispositivos legais invocados e, diante de eventual omissão do Tribunal suscitado, no bojo do
recurso especial, vulneração ao
do
o que não ocorreu.
art. 1022
CPC/2015,
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas
no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses
não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este
Tribunal Superior. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe
REsp 1726601/RS,
).
26/4/2019.
A parte recorrente ainda alegou violação aos arts. 1.829, I, 1.784, 1.791, 1.832,
1.845, 1.846 e 1.847 do Código Civil, pois teria sido afastada indevidamente a concorrência do
cônjuge sobrevivente, casado sob comunhão parcial, com os descendentes, e porque o cálculo da
legítima não teria considerado a totalidade dos bens da herança, violando a regra de
indivisibilidade até a partilha e o direito dos herdeiros necessários à metade dos bens.
Ao analisar a questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte
Estadual (fls. 60-63):

Em rigorosa síntese, dessume-se do agravo que a controvérsia recursal
gravita em torno das seguintes questões:
impugnação à reserva de valores;
(i)
alegação de preclusão em relação ao cálculo da quota-parte da herdeira
(ii)
agravada com base no produto da arrematação, e não no valor da avaliação;
impugnação quanto ao percentual a ser reservado à herdeira agravada.
(iii)
. Inicialmente,
,
em que pese a insurgência
3.1
quanto à reserva de valores (i)
recursal, em que se alega suposta suficiência do patrimônio familiar e má-fé
da agravada, cumpre rememorar que a determinação de reserva de valores
pertencentes ao espólio da esposa do executado é questão já decidida nos
autos (movs. 119.1, 201.1 e 533.1) e não recorrida, sobre a qual incide
preclusão, além de se tratar de medida prudente e consentânea com a
legislação processual (CPC, art.843).
Sublinhe-se que as ponderações relativas ao patrimônio da família e ausência
de inventário ou descrição dos bens que compõem o espólio não assumem
relevância para a finalidade de afastar a reserva de valores, porquanto não
há dúvida de que a penhora recaiu sobre patrimônio do espólio,
correspondente à metade dos imóveis expropriados.
Portanto, correta a decisão no tocante à reserva de valores para pagamento
da quota-parte relativa ao espólio.
Quanto à
3.2.
base de cálculo para aferição do valor a ser reservado (valor
,
denota-se que o juízo da
da arrematação ou valor da avaliação) (ii)
execução simplesmente aplicou texto legal expresso que prevê o valor da
avaliação como parâmetro para apuração do quantum a ser reservado ao
espólio.
É o que sobressai do teor do
§2o, do CPC: “Não será levada a efeito
art. 843,
expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido
seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução,
o
“.
correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação
Nesse sentido, reporto-me a julgado só Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

Desse modo, acertado o entendimento do juízo relativamente à base de
cálculo para aferição do valor a ser resguardado.
. Derradeiramente, no que tange ao
3.3
percentual da reserva em si (iii)
considerando que os únicos herdeiros de
melhor razão assiste à agravante
Roseli Fátima Mitsugi Brod são o próprio marido e executado Nilson Luiz
Brod e a filha Luiza Midori Mitsugi Brod (não executada), conforme se extrai
da certidão de óbito (mov.98.3):
(...)
Tal como constou da decisão agravada, não há informação nos autos acerca
do patrimônio total do espólio, eventuais dívidas, tampouco acerca de
inventário, embora o decesso haja ocorrido em 2009, cabendo a reserva da
quota-parte à herdeira Luiza no patamar de

25% sobre o valor da avaliação,
, haja vista que seu pai, executado nos autos, é também herdeiro
e não 50%
necessário, concorrendo com ela no rateio da legítima.
É o entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Nessa ordem de ideias, acresce dizer que o executado Nilson e sua falecida
esposa Roseli foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens (mov.
98.2).
Destarte, em vista dos elementos constantes nos autos e do entendimento
pretoriano em epígrafe, a decisão agravada deve ser reformada para que a
reserva de valores corresponda a 25% sobre o valor da avaliação dos
, quota-parte referente à herança da agravada Luiza.
imóveis leiloados
. Passando-se as coisas desta maneira, meu
é no sentido de
4
voto
conhecer e
dar parcial provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para
reduzir a reserva de valores a 25% sobre o valor da avaliação dos imóveis
, nos moldes da fundamentação.
leiloados

Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrida, a Corte Estadual
deu parcial acolhimento do recurso, com efeitos infringentes (fls. 100-102):

Firmada essa premissa, os embargos merecem
e
conhecimento
parcial
acolhimento.
Convém salientar, inicialmente, que os embargos de declaração devem cingir-
se aos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do
e têm por
CPC/2015,
escopo a correção ou complementação da prestação jurisdicional, nos casos
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Vejamos o que dispõe o referido artigo:
(...)
Na espécie, não identifico omissão no que concerne à temática da reserva de
valores, constando expressamente do aresto pronunciamento a respeito do
tema da preclusão quanto à reserva (mov.31.1 – p. 03):
(...)
Por outro lado, vislumbra-se omissão no acórdão no que diz respeito ao fato
de que os imóveis sub judice não se tratam de
da falecida
bens particulares
esposa do executado, mas integrantes da bens particulares meação do
cônjuge (mov.98.5 – autos de execução).
Tratando-se de bem integrante da meação, no regime da comunhão parcial, o
cônjuge sobrevivente (Nilson) não concorre com a sua descendente (Luiza),
nos termos do art.1.829, I, do Código Civil e da pacífica jurisprudência do
STJ: “o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de
bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando
este tiver deixado bens particulares” (AgInt no REsp n. 1.874.610/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
11/10/2021,
.
17/11 /2021)
É também o entendimento perfilhado no enunciado n° 270 do CJF, da III
Jornada de Direito Civil: “o
inc. I, só assegura ao cônjuge
art. 1.829,
sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da
herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se
casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos
aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser
partilhados exclusivamente entre os descendentes”.
Portanto, acolho a alegação de omissão decisória no capítulo em análise,
complementando o julgamento, para afastar o requerimento de redução do
percentual da reserva de valores, mantido o destaque de 50% sobre o valor
da avaliação.
Desse modo, a ementa passará a ter a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A
RESERVA DE VALOR DE 50% DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
LEILOADOS,
CORRESPONDENTE
À
QUOTA-PARTE
PERTENCENTE AO ESPÓLIO DA ESPOSA DO EXECUTADO. 1.
IMPUGNAÇÃO À RESERVA DE VALORES – INSUBSISTÊNCIA –
QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE E NÃO RECORRIDA –
PRECLUSÃO – MEDIDA PRUDENTE E CONSENTÂNEA COM O
DISPOSTO NO
DO CPC. 2. DISCUSSÃO SOBRE A BASE
ART. 843
DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DO VALOR A SER RESERVADO –
INCIDÊNCIA DO
§2o, DO CPC – VALOR DA AVALIAÇÃO
ART. 843,
DOS IMÓVEIS. 3. PERCENTUAL A SER RESERVADO –
ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE
COM A FILHA NO RATEIO DA LEGÍTIMA – DESCABIMENTO –
REGIME
DA
COMUNHÃO
PARCIAL
DE
BENS
–
CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COM OS
DESCEDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO SOMENTE EM
RELAÇÃO A BENS PARTICULARES – IMÓVEIS, TODAVIA,
QUE INTEGRAM A MEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E
ENUNCIADO N° 270 DO CJF – MANTIDA A RESERVA DE 50%
SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS LEILOADOS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido
” (destaquei)

A seu turno, altero também o dispositivo do acórdão:

“Passando-se as coisas desta maneira, meu voto é no sentido de
ao recurso, mantendo hígida a decisão
conhecer e negar provimento
vergastada, nos moldes da fundamentação”.

A Corte Estadual consignou que a determinação de reserva de valores pertencentes
ao espólio da esposa do
é questão já decidida nos autos (movs. 119.1, 201.1
executado/recorrido
e 533.1) e não recorrida, sobre a qual incide preclusão. Ademais, pontuou a Corte local que as
ponderações relativas ao patrimônio da família e ausência de inventário ou descrição dos bens
que compõem o espólio não assumem relevância para a finalidade de afastar a reserva de
valores, porquanto não há dúvida de que a penhora recaiu sobre patrimônio do espólio,
correspondente à metade dos imóveis expropriados.
Quanto à base de cálculo para aferição do valor a ser reservado, a Corte local
entendeu que deveria ser o valor da avaliação, a teor do
§2o, do CPC. E no que toca ao
art. 843,
percentual da reserva em si, o Tribunal
entendeu que deveria ser de 50% sobre o valor da
a quo
avaliação. Ponderou a Corte de origem que em se tratando de bem integrante da meação, no
regime da comunhão parcial, o cônjuge
(Nilson) não concorre com a sua
sobrevivente/recorrido
(Luiza), nos termos do art.1.829, I, do Código Civil e da pacífica
descendente/recorrida
jurisprudência do STJ.
Não há razão para alterar o quanto decidido pela Corte de origem. É que no regime
da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes em
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

relação aos bens integrantes da meação do falecido, a teor do art. 1829, inciso I, do Código Civil.
Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE
DO
NCPC.
SUCESSÕES.
AÇÃO
DE
HABILITAÇÃO
E
RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA NECESSÁRIA.
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO I DO
DO
ART. 1.829
CC/02.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE
CONCORRE
COM
HERDEIROS
NECESSÁRIOS QUANTO AOS BENS PARTICULARES DO FALECIDO.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recurso interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Segunda Seção do STJ já proclamou que, nos termos do
I,
art. 1.829,
do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de
comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge
(
falecido somente quando este tiver deixado bens particulares
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão
REsp no 1.368.123/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
.
8/6/2015)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
reconheceu a inconstitucionalidade da distinção promovida pelo
878.694/MG,
do
quanto ao regime sucessório entre cônjuges e
art. 1.790
CC/02,
companheiros. Entendimento aplicável ao caso.
4. Tendo o falecido deixado apenas bens particulares que sobrevieram na
constância da união estável mantida no regime da comunhão parcial, é
cabível a concorrência da companheira sobrevivente com os descendentes
daquele.
5. A teor do
do
deve ser reconhecido o direito sucessório ao
art. 1.830
CC/02,
cônjuge ou companheiro sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não
estavam separados nem judicialmente e nem fato, havendo concurso quanto
aos bens particulares 6. Recurso especial provido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 1.844.229/MT,
Moura Ribeiro
julgado em
DJe de
) Grifei
17/8/2021,
20/8/2021.

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO
CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO.
EXISTÊNCIA
DE
BENS
PARTICULARES
DO
DE
CUJUS.
INTERPRETAÇÃO DO
I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.829,
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 535
1. Não se constata violação ao
do Código de Processo Civil quando
art. 535
a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe
foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Nos termos do
I, do Código Civil de 2002, o cônjuge
art. 1.829,
sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá
com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado
.
bens particulares
3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens
particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão
REsp n. 1.368.123/SP,
Ministro
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
Raul Araújo
22/4/2015,
)
8/6/2015. Grifei

Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

"CIVIL. SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHA DO
FALECIDO. CONCORRÊNCIA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. BENS PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL,
INC. I.
ART. 1829,
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
1. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não
concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação
.
do falecido. Interpretação do
inc. I, do Código Civil
art. 1829,
2. Tendo em vista as circunstâncias da causa, restaura-se a decisão que
determinou a partilha, entre o cônjuge sobrevivente e a descendente, apenas
dos bens particulares do falecido.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(
relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro
REsp n. 974.241/DF,
(Desembargador Convocado do
), relatora para acórdão Ministra
TJ/AP
Maria
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
Isabel Gallotti
7/6/2011,
5/10/2011.
Grifei

Ademais, a Corte Estadual asseverou que as ponderações relativas ao patrimônio da
família e ausência de inventário ou descrição dos bens que compõem o espólio não assumem
relevância para a finalidade de afastar a reserva de valores, porquanto não há dúvida de que a
penhora recaiu sobre patrimônio do espólio, correspondente à metade dos imóveis expropriados.
A pretensão de rever a existência ou não de outros bens que deveriam compor a
totalidade da herança implica reexame do conjunto fático-probatório, providência que esbarra no
óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior.
Nessa linha:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
HERDEIROS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE BENS
HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA DE HERANÇA. ATO JURÍDICO VÁLIDO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. A análise da inexistência de bens hereditários demanda exame do
conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, que veda
.
o reexame de provas em sede de recurso especial
6. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente atribuída
ao agravante, que incluiu partes ilegítimas na execução, seguindo o princípio
da causalidade.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.754.152/SP,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025. Grifei

Não bastasse, a Corte local entendeu que a descrição dos bens que compõem o
espólio não assumem relevância para a finalidade de afastar a reserva de valores.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de

27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso

Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 299c94a3-e60c-4ffd-9ae7-52b3ee369f77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.546.745 / PR
Número Registro: 2024/0009578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012024320148160117 00436050920228160000 0043605092022816000001047088020238160000
004360509202281600001 004360509202281600002 01047088020238160000 1047088020238160000
12024320148160117
436050920228160000
43605092022816000001047088020238160000
4360509202281600001 4360509202281600002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLANGE TERESINHA BROD DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS LUCIANO GOMES - PR024605
AGRAVADO
: LUIZA MIDORI MITSUGI BROD
AGRAVADO
: NILSON LUIZ BROD
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA - PR042840
PRISCILLA SCHENKEL - PR062520
CELIO BARBOSA - PR067622
LUIS AUGUSTO DE BAIRROS GASPARIN - PR099534
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
Documento eletrônico VDA55077887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 629174e4-a546-4c4e-88e0-1d7abc4002d7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 629174e4-a546-4c4e-88e0-1d7abc4002d7